Tribunal: TCU
Processo: 025.920/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 9.798/2023  2a Câmara, proferido nos autos de Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, em face de irregularidades praticadas em contratação de empréstimo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Otácio Augusto Barbosa de Almeida ao Acórdão 9798/2023-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, em face de irregularidades praticadas em contratação de empréstimo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.